Tribunal: TJBA
Processo: 8004872-61.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004872-61.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE JESUS FILHO Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NA MÃO ESQUERDA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. AMPUTAÇÃO DISTAL 4º DEDO/ LESÃO NA POLPA DIGITAL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NEXO CAUSAL CONFIRMADO. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE E FOI VERIFICADA A CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO NA MÃO ESQUERDA, MAS O SEGURADO É DESTRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 19 E 86 DA LEI N. 8.213/91. INEXISTÊNCIA ELEMENTOS E DE PROVA APTA A AFASTAR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8004872-61.2022.8.05.0154, da Comarca de Salvador, em que é apelante JOÃO PAULO OLIVEIRA DE JESUS FILHO e apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA